Tribunal: TJMT
Processo: 1008858-82.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1008858-82.2017.8.11.0015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1008858-82.2017.8.11.0015
EMBARGANTE: SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME, PATRICIA FERREIRA DA SILVA E JONATHAN FERREIRA DA SILVA.
EMBARGADO: CLÁUDIO DE JESUS COSTA.
Processo na Origem n.o 1008858-82.2017.8.11.0015
Comarca de Sinop.
Embargos de Declaração opostos por SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME, PATRICIA FERREIRA DA SILVA E JONATHAN FERREIRA DA SILVA, de acórdão que negou provimento ao recurso.
Os embargantes, SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA - ME, PATRICIA FERREIRA DA SILVA E JONATHAN FERREIRA DA SILVA, apontam os vícios de omissão, porque o acórdão não teria enfrentado as teses de culpa exclusiva de terceiros pelo acidente e ausência de nexo causal a ensejar a reparação por danos morais, e contradição com a narrativa do acidente feita no laudo da PRF que demonstra que a culpa é de terceiros e que não há nexo causal a embasar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Enumera os artigos que pretende prequestionar: art. 93, inciso IX CF; artigos 188, inciso II, e 944 do Código Civil; artigos 371, 1.022, parágrafo único, inciso II e 489, § 1o, inc. IV, do CPC.
Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo para afastar o dever de indenizar ou para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais.
É o relatório.
Decido.
As partes celebraram acordo (ID 95875497) de modo a extinguirem os processos em que contendem, inclusive este, no qual foi proferida a sentença.
As partes, em conjunto, peticionaram para requerer a desistência do presente recurso.
Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”, por esse motivo, há que se homologar o pedido de desistência do presente recurso diante da expressa manifestação das partes de que não têm mais interesse no seu prosseguimento.
Portanto, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, que autoriza o recorrente a desistir do recurso e consubstanciado no artigo 51, X, do Regimento Interno desta Corte, homologa-se o pedido de desistência e determina-se o arquivamento do recurso.
Intimem-se.
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator